Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. BAIXO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP, com repercussão geral – Tema 1.076.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.850.512/SP - Tema no 1.076, fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. O aresto atacado fundamentou a excepcionalidade da medida, face a enorme desproporcionalidade da realidade fática (singela atuação do causídico no feito e baixa complexidade do assunto tratado) e o elevado valor da causa, qual seja R$ 217.644,98 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) que ensejaria, acaso observado o Tema no 1.076, em honorários advocatícios superiores a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
4. O voto condutor do acórdão ora impugnado, de minha Relatoria, destacou o fato da excepcionalidade do arbitramento de honorários para parte que pouco atuou no feito (apenas em sede de contrarrazões de apelação), sendo absolutamente desproporcional e não condizente com a realidade dos autos o arbitramento nos termos deduzido pelo Tema no 1.076-STJ.
5. Esta 8a Turma Cível, recentemente, ponderou sobre a possibilidade excepcional de aplicação de equidade, quando o feito for de baixa complexidade e com reduzido grau de litigiosidade, citando, inclusive, o fato de ainda estar pendente de julgamento o Tema no 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, que lançará, de forma definitiva, luzes sobre a questão de fato relativa ao arbitramento de honorários em processos em que o valor da causa for elevado.
6. Não configurada a divergência entre o aresto recorrido e a tese jurídica firmada, impõe-se a ratificação do decisum.
7. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.